Tribunal: CARF
Processo: 10580.725604/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725604/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CENTRO MÉDICO CASSEB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCIDÊNCIA.
Uma vez declarado inconstitucional, pelo supremo Tribunal Federal, em
regime de repercussão geral, o art. 22. IV, da Lei 8.212/91, onde o citado artigo
foi a base legal utilizada para a autuação, não mais subsiste razão para a
manutenção da autuação e seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 15033.492 6a
Turma da DRJ/SDR, fls. 225 a 237.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725604/2011-01
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725604/2011-01

Trata-se de processo que engloba Autos de Infração (AI) lavrados por descumprimento
de obrigações tributárias principais e acessórias, identificados a seguir e lavrados em
26/05/2011.
O Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo apresenta um resumo
dos valores apurados. O valor atualizado foi acrescido de juros.
A tabela abaixo discrimina os Autos de Infração que compõem o processo:

A fiscalização informa ter identificado, no decorrer da ação fiscal, a existência de
contratos de prestação de serviços com cooperativas de fornecimento de mão de obra
com valores de Notas Fiscais registradas em contabilidade através das contas do Razão
— 330201000015 - MEDICALCOOP e 330100500007 - COOPERMED. Os referidos
pagamentos não foram declarados em GFIP, o que gerou os levantamentos de créditos
previdenciários, referentes ao período de 01/2007 a 12/2008.
DEBCAD N° 37.332.947-4 - refere-se à contribuição patronal de 15% incidente sobre
as notas fiscais emitidas pela MEDICALCOOP. lançadas em contabilidade e
identificadas após emissão de TIF N° 01. em 02/05/2011, não declaradas em GFIP -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, no período de 01/2007 a 12/2008.
A fiscalização anexou cópia das Notas Fiscais emitidas pela MEDICALCOOP. objeto
deste levantamento, bem como o contrato de prestação de serviço firmado com a
autuada, e planilha I contendo a escrituração das respectivas notas fiscais em formato
MANAD. além de cópia dos lançamentos no Livro Razão.
A fiscalização registra que a empresa MEDICALCOOP impetrou Mandado de
Segurança, processo n° 2000.61.00.010432-3. com provimento, cuja decisão afastou a
obrigatoriedade a cargo da empresa tomadora dos serviços da cooperativa de realizar o
recolhimento de quinze por cento sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços, estando portanto com a exigibilidade do crédito tributário
suspensa, desde antes do início da ação fiscal.
O lançamento, através do AIOP n° 37.332.947-4. foi feito com o intuito de prevenir a
decadência. Não foram lançadas as multas de ofício e de mora. na constituição do
crédito tributário (Lei n° 9.430/96) com redação dada pela MP n° 2.158-35.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725604/2011-01

A fiscalização diz que foram apresentadas pela empresa e anexada aos autos cópia da
petição inicial, bem como a cópia da citada medida.
O crédito foi apurado através do levantamento ME - MEDIALCOOP.
DEBCAD N° - 37.332.946-6- corresponde a aplicação das alíquotas de 15% da parte
PATRONAL- sobre NOTAS FISCAIS em nome da COOPERMED. lançadas em
contabilidade, não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, no período de 01/2007 a
12/2008.
A auditoria informa que os fatos geradores lançados neste Auto. foram em parte, objeto
de recolhimento de contribuição previdenciária por parte da empresa. As GPS
constantes do conta corrente da empresa, foram apropriadas como redutoras, conforme
registros no DD - Discriminativo de Débito e RL - Relatório de Lançamentos,
permitindo assim, uma melhor visualização da origem do débito lavrado
A fiscalização anexou ao Auto de Infração as Notas Fiscais emitidas, objeto deste
levantamento, bem como o contrato de prestação de serviço firmado com a autuada, e
planilha II contendo a escrituração das respectivas notas fiscais em formato MANAD.
além de cópia dos lançamentos no Livro Razão.
O crédito foi apurado através dos levantamentos:
- CO- COOPERMED
- C02 - COOPERMED
A fiscalização informa que a empresa declarou GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. no que se refere à
contribuição de 15% sobre as Notas Fiscais identificadas nos registros contábeis. Tal
fato configura infração ao contido no art 32 inc. IV e §§ 3o e 5o da Lei n° 8.212/91 de
24/07/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528. de 10/12/1997. combinado com o art 225.
IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto n°
3.048. de 06/05/1999.
Foi aplicada a multa de acordo com o art. 32, inciso IV. § 5o da Lei n° 8.212. de 1991.
combinado com o art. 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999.
A fiscalização informou que a empresa se enquadra entre 16 e 50 segurados, ficando no
faixa de aplicação da multa correspondente a duas vezes o valor mínimo.
O valor mínimo, previsto no art. 92 da Lei n° 8.212 91, foi atualizado pela Portaria
MPS/MF n° 568 de 31/12/2010, DOU de 03/01/2011, que em seu art. 8o, inciso V.
estabelece o valor de R$ 1.523,57 (um mil quinhentos e vinte e três reais e cinqüenta e
sete centavos).
Foi aplicada ainda multa por ter o contribuinte apresentado GFIP com incorreções ou
omissões, infringindo o art. 32-A da Lei n° 8.212. de 1991.
Foi feita a comparação da multa conforme previsto no art. 106. inciso II. alínea "c" do
CTN (Código Tributário Nacional).
Da comparação feita, da competência 01/2007 a 10 2008 prevaleceu para fins de
aplicação da multa punitiva o limite de acordo com o §5° do art. 32 da Lei 8.212/91; e
alínea a do inciso II do art. 35 da Lei n° 8.212 91, com redação dada pela Lei n°
9.876/99, considerando que deve ser aplicado o auto de infração da multa menos
gravosa, comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725604/2011-01

do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente. Nas competências 11/2008 e
12/2008 o auditor concluiu que a multa atual é mais benéfica.
No que se refere às competências 11/2008 (cuja GFIP foi exportada em 29/12/2008) e
12 2008. coube a aplicação da nova norma instituída pela MP 449. convertida em Lei
N°. 11.941 de 27/05/2009, considerando que a lavratura de autos de infração por
infrações ocorridas a partir de 04/12/2008, aplicam-se as disposições previstas no art.
32-A e 35-A da Lei n° 8.212/91, incluídos pela MP n° 449/2008. convertida na Lei n°
11.941/2009. que tratam, respectivamente, das multas aplicadas pelo descumprimento
de obrigações acessórias (não entrega ou entrega de GFIP com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas ou não às contribuições), e das multas aplicadas pelo
lançamento de ofício.
Na aplicação da multa correspondente ao descumprimento da obrigação acessória
(relativamente à COOPERMED), estabelecida no art. 32. inciso IV. § 5o. da Lei
8.212/91. foi observado o princípio da retroatividade benigna estabelecida no já citado
art. 106. inciso II. alínea "c". do CTN.
DEBCAD N° 37.332.944-0 - CFL - 68 - foi aplicada multa no valor de R$ 11.201.28
(onze mil duzentos e um reais e vinte e oito centavos) referente às competências de
01/2007 a 10 2008 conforme comparação, tendo sido esta a multa menos gravosa.
DEBCAD N° 37.332.945-8-CFL-78 - foi aplicada multa no valor de R$1.000.00 (um
mil reais) referente às competências lie 12/2008, conforme norma instituída pela MP
449. convertida em Lei n° 11.941. de 27/05/2009.
A empresa, em 15/06 2011. apresentou defesa alegando em síntese:
Preliminar de pedido de suspensão do processo administrativo em razão da repercussão
geral da matéria junto ao Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que a obrigação tributária de recolher 15% sobre o valor das notas fiscais de
prestação de serviço emitidas pelas cooperativas encontra-se em discussão junto ao
Supremo Tribunal Federal - STF. através do mecanismo de repercussão geral,
reconhecido através do Recurso Extraordinário n° 595838.
Desta forma, não resta dúvida quanto à necessidade de suspensão do feito, à luz da
Portaria MF n° 586. de 21 de dezembro de 2010. que alterou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), acrescentando ao mesmo o art.
62-A. transcrevendo o referido artigo.
Conclui que até o julgamento final da matéria, considerada de repercussão geral pelo
Egrégio STF. os processos administrativos fiscais em curso que tratam do mesmo tema
deverão ficar suspensos, cabendo às Delegacias Regionais de Julgamento, após
julgamento da matéria no Supremo Tribunal Federal, seguirem o posicionamento do
Pretório Excelso. E o que. de pronto, requer a Defendente.
Pede a improcedência do lançamento. DEBCAD n° 37.335.947-4 e 37.332.946-6.
aduzindo que tal cobrança é ilegal e inconstitucional, tendo em vista que as
contribuições previdenciárias somente podem incidir sobre a folha salarial e não sobre a
fatura ou nota fiscal, e considerando que esta cobrança está sendo feita sobre o valor das
notas fiscais de prestação de serviço, o pagamento dos 15% sobre a nota fiscal ou fatura
é nitidamente inconstitucional.
Afirma que não existe qualquer contratação entre a Defendente e os cooperados, bem
como não lhes pagam salários ou rendimentos a qualquer título, o que existe, na
verdade, e não há dúvida com relação a este fato. é a ocorrência de duas relações
jurídicas distintas, quais sejam: Cooperativa e seus cooperados e entre as cooperativas e
a empresa tomadora de seus serviços.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725604/2011-01

Diz que além das inconstitucionalidades. outra ilegalidade aflora na exigência, que é o
bis in idem. conforme abaixo demonstrado.
Argumenta que o cooperado é equiparado ao trabalhador autônomo, sendo o mesmo
responsável por sua própria contribuição à previdência social, como contribuinte
individual, recolhimento este feito por meio da GPS (Guia de Previdência Social).
Diz que as cooperativas de trabalho não podem fazer nenhum desconto sobre a
remuneração do associado a título de contribuição para a Previdência Social, bem como
as empresas tomadoras de serviço não podem abater do pagamento a ser feito às
cooperativas os valores a serem recolhidos à Previdência por conta da contribuição de
15% sobre a nota fiscal ou fatura.
Alega bis in idem porque quando as empresas recolhem os 15% sobre a fatura ou nota
fiscal, a título de contribuição social para o custeio da previdência, e o cooperado
também recolhe sobre sua conta e risco, a previdência recebe duas vezes pelo mesmo
ato jurídico, o famigerado e tão combatido instituto do bis in idem. que ocorre quando o
mesmo ente tributante edita leis instituindo exigencias tributarias decorrentes do mesmo
fato gerador, fato este que por si só autoriza a nulidade de todo auto de infração.
Salienta que. nas notas fiscais ou faturas pagas às cooperativas, mais de uma rubrica ali
se assentam, portanto, tal base de cálculo não se refere efetivamente aos serviços
prestados pelo cooperado, eis que todo o custo operacional da cooperativa está ali
embutido, como o fornecimento de mercadoria, o que alarga ilegalmente e
inconstitucionalmente a base de cálculo deste tributo.
Destaca que este tema está sendo discutido nos autos do Mandado de Segurança n°
2000.61.00.010432-3. em trâmite na 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São
Paulo/SP. no qual a MEDICALCOOP. após sentença desfavorável a Impetrante,
reformou o julgado no TRF da 3a Região, o qual afastou a existência de relação jurídica
tributária que obrigasse a contratante dos seus serviços de reter 15% sobre o valor da
nota fiscal.
Diz que não resta dúvida quanto à inconstitucionalidade da mencionada norma, ao
instituir nova fonte de custeio à previdência, em flagrante desrespeito ao artigo 195 da
Constituição Federal. Diz que há a exigência de que uma nova contribuição ou alteração
da contribuição seja feita mediante Lei Complementar e não por mera Lei Ordinária,
como é o caso.
Com relação aos DEBCAD's n°s 37.332.944-0 e 37.332.945-8. diz que os mesmos
decorrem de suposta violação ao art. 32 da Lei n° 8.212/91. referente a descumprimento
de obrigação acessória, vinculadas ao suposto descumprimento da obrigação principal
acima indicada e objeto de impugnação específica.
Afirma que os citados lançamentos de multas por descumprimento de obrigação
acessória decorrem dos Autos de Infrações n° 37.332.947-4 e 37.332.946-6 e que a
análise destes DEBCAD (37.332.944-0 e 37.332.945-8), dependem do julgamento
daqueles, por se tratar de questão prejudicial e essencialmente vinculada.
Diz que tendo em vista e inexistência de descumprimento de obrigação principal no
presente feito, na forma demonstrada no item IV desta peça. não há que se falar em
apresentação de documentos com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciária. e/ou apresentação de declaração com incorreções ou
omissões, e/ou ausência de preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados Contribuintes Individuais a seu serviço.
Requer a improcedência dos lançamentos e o arquivamento do processo administrativo
fiscal.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725604/2011-01

É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é atividade administrativa
vinculada e obrigatória, ainda que o contribuinte tenha proposto ação judicial.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do STF não impede
o julgamento administrativo de primeira instância. Não há disposição legal que
determine o sobrestamento e, por força do inciso XII da Lei n° 9.784, de 1999,
subsidiariamente aplicável ao processo administrativo fiscal, o processo
administrativo deve ser impulsionado de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCIDÊNCIA.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho é de quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços,
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA-
GFIP.
FATOS
GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFTP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO OU
INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES EM GFIP.
Apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas constitui infração
prevista na Lei n° 8.212. de 24/07/1991. art. 32, inciso IV e § 9o. incluídos pela
MP 449. de 2008. convertida na Lei n° 11.941. de 2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 242 a 253, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725604/2011-01

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que, a
fiscalização, diante da existência de contratos de prestação de serviços com cooperativas de
fornecimento de mão de obra com valores de Notas Fiscais registradas em contabilidade através
das contas do Razão - 330201000015 - MEDICALCOOP e 330100500007 - COOPERMED,
sendo que os referidos pagamentos não foram declarados em GFIP, o que gerou os
levantamentos de créditos previdenciários, referentes ao período de 01/2007 a 12/2008,
relacionados às obrigações principais e acessórias.
Mesmo diante de pendência de julgamento de recurso de repercussão geral junto
ao STF, a decisão recorrida, negou provimento à impugnação do então impugnante, sob os
argumentos de que a existência de questão pendente de julgamento no âmbito do STF não
impede o julgamento administrativo de primeira instância.
Preliminarmente, em seu recurso voluntário, o recorrente solicita a suspensão do
processo em razão da repercussão geral da matéria junto ao STF.
No direito, a recorrente argumenta que a cobrança tributária formalizada através
do presente processo é de toda inconstitucional, pois, contraria dispositivos contemplados pela
Carta Maior, posto que ao instituir tal cobrança sobre a nota fiscal ou fatura, o governo criou
uma nova base de cálculo, já que a referida contribuição somente poderá incidir sobre a folha
salarial ou rendimentos pagos à pessoa física e, que, sendo as Cooperativas pessoas jurídicas, a
referida cobrança opõe-se ao que estabelece a Carta Constitucional.
Em 24 de janeiro de 2017, o contribuinte formaliza uma nova petição, fls. 295 a
296, informando que a matéria tratada nestes autos encontra-se definitivamente decidida pelo
Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário n° 595.838 e que o dispositivo
legal objeto da discussão dos presentes autos, o art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, teve os seus
efeitos suspensos por meio da Resolução do Senado Federal n° 10/2016.
De fato, conforme mencionado pela recorrente, considerando o artigo 62, inciso
II, alínea b, do RICARF, onde há decisão definitiva do STF, de repercussão geral sobre o tema,
não tem porque esta turma de julgamento se pronunciar de modo diferente ao prolatado na
decisão do STF.
Veja-se a seguir, a transcrição de trechos da ementa e da decisão definitiva do
STF sobre o tema:
“TRIBUTÁRIO – EC 20/98 – LEI 9.876/99 – COOPERATIVAS – EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA – ART. 15, PAR. ÚNICO, LEI 8.212/91 – VALIDADE –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ART. 22, IV, Lei 8.212/91 COM A NOVA
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725604/2011-01

REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/99 – EXIGIBILIDADE – RECURSO DE
APELAÇÃO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA ( ... )
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao
recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.
Portanto, assiste razão ao recorrente ao suscitar a inconstitucionalidade do
dispositivo legal que amparou o presente lançamento, devendo, portanto, o referido lançamento
ser invalidado, tanto em relação à obrigação principal, quanto às obrigações acessórias dela
decorrentes.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 304
DF CARF MF
Original